Tribunal: TJDFT
Processo: 0718138-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. INGRESSO DE NOVOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO TOTAL. EXIGÊNCIAS LEGAIS. NÃO OBSERVÂNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, não é possível o conhecimento na 2a instância, de modo originário, pois devem ser primeiramente submetidas ao juízo de origem a fim de que esse se manifeste, sendo certo que o agravo de instrumento se limita aos pontos da decisão agravada.
3. Diante dos indícios de que o ingresso de novos sócios e a deliberação pela dissolução total da sociedade se deram sem observância dos requisitos legais e do contrato social, bem como da iminente registro das respectivas alterações perante a Junta Comercial, resta evidente a probabilidade do direito e o perigo da demora, não merecendo reparos a decisão agravada que concedeu a tutela provisória de urgência, na origem.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Agravo interno prejudicado.